Tribunal: TJSP
Processo: 2035868-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Concessão de liminar de despejo relativa a imóvel rural sem fixação dos honorários para purgação da mora. Ausência de depósito do valor principal da dívida no prazo para purgação. Irrelevância, nesse contexto, da ausência da fixação dos honorários. Erro material relativo à ortografia.

Embargos acolhidos sem efeito infringente quanto à omissão e para correção

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Concessão de liminar de despejo relativa a imóvel rural sem fixação dos honorários para purgação da mora. Ausência de depósito do valor principal da dívida no prazo para purgação. Irrelevância, nesse contexto, da ausência da fixação dos honorários. Erro material relativo à ortografia.

Embargos acolhidos sem efeito infringente quanto à omissão e para correção do erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2035868-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itajobi, em que é embargante
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A, são embargados MARTA
ALICIA COHN DE RUETE, ANDRÉ RUETE, CLAUDIA MARIA RUETE
SCANDIUCCI, MARCELO SCANDIUCCI, HELENA MARIA RUETE, ANDRÉ
AUGUSTO RUETE e DANIELA ADRIANA FERREIRA FERNANDES DE RUETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
sem efeito infringente quanto à omissão e para correção do erro material. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035868-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21942
2
Embargos de Declaração no 2035868-44.2019.8.26.0000
Embargantes: Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S.A.
Embargada: Martha Alicia Cohn de Ruete e outras
Comarca de Itajobi SP
Voto no 21942
Embargos de Declaração. Omissão. Concessão de liminar de
despejo relativa a imóvel rural sem fixação dos honorários para
purgação da mora. Ausência de depósito do valor principal da
dívida no prazo para purgação. Irrelevância, nesse contexto, da
ausência da fixação dos honorários. Erro material relativo à
ortografia.
Embargos acolhidos sem efeito infringente quanto à omissão e
para correção do erro material.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão (f. 153/156) que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar de despejo.
No acórdão, a liminar de despejo foi concedida, consignando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035868-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21942
3
se que o pagamento para purgação da mora deveria se realizar no prazo de
30 dias contados da data da entrega em cartório do mandado de citação
devidamente cumprido e a liminar só seria cumprida se não fosse purgada a
mora nesse prazo.
O resultado do julgamento foi disponibilizado no D.J.E. em 20
de maio de 2019.
A ré apresentou petição alegando que: (a) não poderia
cumprir a liminar por não terem sido fixados os honorários para purgação da
mora; (b) a certidão do Oficial de Justiça sobre a citação foi juntada duas
vezes, em 10 de abril de 2019 e em 23 de abril de 2019, havendo dúvidas
sobre o início do prazo; (c) o acórdão foi publicado em data próxima à do
prazo final para purgação da mora.
Foi determinado o cadastro dessa petição como embargos
de declaração.
As autoras manifestaram-se à 8/10.
É o relatório.
De fato, ao acórdão deveria ter fixado o valor dos honorários
advocatícios para a purgação da mora, tendo havido omissão nesse ponto.
Apesar disso, caberia à ré ter depositado o valor principal da
dívida e, fixados os honorários, depositá-los em complemento àquela
quantia.
Nesse aspecto, não estava ela impedida, como alegou, de
realizar o pagamento.
Todavia, a ré não depositou o valor principal da dívida.
Contado o prazo de 10 ou de 23 de abril de 2019, ele já se
esgotou há bastante tempo.
Decorrido o prazo para a purgação da mora, em relação ao
valor principal da dívida, não há que se falar na sua renovação para
complemento do valor relativo aos honorários.
Assim, a liminar poderá ser cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035868-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21942
4
Finalmente, na segunda linha da f. 155, há erro material,
devendo ser substituída a palavra “vidência” por “vigência”.
Acolho estes embargos sem efeito infringente quanto à
omissão e para a correção do erro material.
Morais Pucci
Relator